Tribunal: TJSP
Processo: 2201462-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201462-76.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, é embargado DEXTER GRILLO FITIPALDI
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Notre Dame Intermedica Saude S/A
Embargado: Dexter Grillo Fitipaldi Nascimento
Comarca: Peruíbe - 2a Vara
Processo de Origem: 1001802-56.2020.8.26.0441
Juiz(íza) Prolator(a): Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
VOTO no 14770
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Acórdão que deu parcialmente provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto
pela
embargante,
para
afastar
a
obrigatoriedade de cobertura do tratamento psicopedagógico.
Alegação de omissão. Vício inexistente. Objetivo infringente.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 204/210, que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso da embargante para afastar a obrigatoriedade
da ré de cobertura do tratamento psicopedagógico.
Aduz a parte embargante, que o acórdão foi omisso ao
deixar de se pronunciar sobre a existência de dois contratos diversos, sendo que
no primeiro havia apontamento quanto a CPT, enquanto no plano atual verifica-se
o aproveitamento de carências, o que não se confunde com declaração de saúde.
Ressalta
que
a
recusa
da
operadora
está
fundamentada no fato de a embargada ter omitido doença preexistente no novo
contrato.
Ademais, a embargante não pode ser condenada a
arcar com tratamento não previsto no contrato.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50001 - 3
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado conforme seguinte
ementa:
“TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Agravado diagnosticado com Síndrome de Asperger associado ao
TDAH, com indicação de tratamento pelo método ABA, nos setores de
psicologia infantil, terapia ocupacional com integração sensorial,
fonoterapia e psicopedagogia. Negativa da ré, sob a alegação de que
não há cobertura contratual e o tratamento pelo método ABA não está
incluído no rol da ANS. Presentes os requisitos legais que autorizam a
concessão parcial da tutela de urgência. Art.300, CPC. Probabilidade
do direito. Abusividade na negativa dos tratamentos com psicólogo
infantil, terapeuta ocupacional e fonoterapeuta. Súmula 102 do TJSP.
Perigo de dano, pois referidos tratamentos são necessários para
garantir a saúde do autor. Acompanhamento psicopedagógico que, em
princípio, extrapola os limites do contrato de assistência médica, pois
entremostra natureza pedagógica. Decisão reformada para afastar
tratamento psicopedagógico. Recurso parcialmente provido”.
Do acórdão ainda constou que: “A princípio, foi
deferido efeito suspensivo à decisão agravada, ante a informação da agravante
de que o diagnóstico da doença do agravado ocorreu em abril/2020, antes da
contratação do plano de saúde em 4/5/2020. No entanto, o documento de fls.181
comprova que o agravado é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré
desde 5/2/2019, tendo ocorrido a renovação do contrato em maio/2020
(fls.119/137)”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a
matéria alegada pela embargante quando da interposição de sua apelação, de
modo que não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz
do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o
manejo de embargos de declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada a
decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração,
obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50001 - 4
Nesse sentido, por analogia, é o posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer
obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o
art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a
Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina,
15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora